Tribunal: TJMT
Processo: 1037241-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037241-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARLEIDA VIEIRA DE FREITAS FARIA - CPF: 935.568.961-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA VIA CCS-BACEN. DILIGÊNCIA JÁ REALIZADA PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. REDUNDÂNCIA DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao CCS-BACEN nos autos de execução de título extrajudicial, por já ter sido realizada diligência prévia via SISBAJUD.

2. O agravante sustenta que o CCS-BACEN possui natureza distinta e complementar ao SISBAJUD, sendo útil para identificar vínculos bancários mesmo diante de bloqueios infrutíferos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Necessidade e utilidade da realização de diligência por meio do CCS-BACEN após consulta recente via SISBAJUD.

4. Existência de fato novo que justifique nova tentativa de localização de ativos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O CCS-BACEN é ferramenta meramente cadastral, sem acesso a valores, saldos ou movimentações.

6. O SISBAJUD, além de identificar instituições financeiras vinculadas, permite bloqueio de ativos e é considerado instrumento mais eficaz à tutela executiva.

7. Já realizada diligência recente via SISBAJUD, sem demonstração de alteração na situação patrimonial da executada.

8. Inexistência de fato superveniente que justifique a duplicidade da medida.

9. Jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece a desnecessidade de consulta ao CCS-BACEN em tais hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária quando já realizadas diligências recentes por meio do SISBAJUD, que abrange os mesmos dados e apresenta maior efetividade na execução.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento no 1025416-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2025, DJE 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de Marleida Vieira de Freitas Faria, que indeferiu pedido de realização de pesquisa junto ao sistema CCS-BACEN.

O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois o entendimento de que a consulta ao CCS-BACEN seria desnecessária por já ter sido realizada pesquisa via SISBAJUD desconsidera a natureza distinta e complementar dos sistemas.

Alega que o SISBAJUD visa à localização e bloqueio de ativos financeiros ativos, enquanto o CCS-BACEN tem finalidade cadastral, identificando vínculos da parte executada com instituições financeiras, inclusive em situações que possam revelar proxies financeiros ou formação de grupos econômicos ocultos, o que seria especialmente relevante na hipótese de infrutíferas tentativas de bloqueio via SISBAJUD.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja determinada a realização da pesquisa via CCS-BACEN nos autos da execução de título extrajudicial.

Sem contrarrazões (id 332738861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A decisão agravada consignou que se revela desnecessária a realização de nova pesquisa via BACEN-CCS quando já efetivada por meio do sistema SISBAJUD, uma vez que este último abrange aquele, haja vista que a relação de instituições financeiras participantes do SISBAJUD é extraída do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Assim, considerando que já foi efetuada pesquisa através do SISBAJUD, conforme se verifica no documento de ID 173099644, foi indeferida a realização de nova diligência no intervalo inferior a um ano.

De fato, o CCS-Bacen é um sistema de natureza meramente cadastral, destinado à identificação de vínculos entre pessoas físicas ou jurídicas e instituições financeiras, sem acesso a valores, saldos ou movimentações. Por sua vez, o SISBAJUD, além de identificar relações bancárias ativas, permite também a efetiva constrição de ativos financeiros, sendo considerado ferramenta mais eficaz à tutela executiva.

No caso, consta que foi realizada diligência recente via SISBAJUD, não havendo nos autos qualquer indicação de modificação relevante na situação econômica da parte executada que justificasse a repetição de nova busca patrimonial por meio do CCS-Bacen. A jurisprudência da Câmara é no sentido de que, na ausência de elementos supervenientes que apontem para a necessidade de aprofundamento da investigação, a duplicidade de medidas com escopo similar deve ser evitada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA VIA CCS-BACEN. INDEFERIMENTO MANTIDO. DILIGÊNCIA NO SISBAJUD QUE ENGLOBA O CSS-BACEN. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença em ação monitória, que indeferiu pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN, sob fundamento de ausência de efetividade da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é o cabimento da realização de pesquisa no CCS-BACEN para localização de ativos financeiros, quando já efetuadas diligências recentes por meio do SISBAJUD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A consulta ao CCS-BACEN se limita à identificação de vínculos bancários e não fornece dados de movimentação, saldo ou valor, razão pela qual, em regra, é considerada redundante quando já realizada diligência anterior via SISBAJUD. 4. No caso, foram realizadas diligências patrimoniais recentes via SISBAJUD, não havendo demonstração de alteração na situação econômica do executado que justificasse a medida excepcional pretendida. 5. A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece que o SISBAJUD abrange as informações disponíveis no CCS-BACEN, tornando desnecessária nova diligência por ferramenta semelhante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária quando já realizadas diligências pelo SISBAJUD, que abrange os mesmos dados e assegura maior efetividade à execução.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 797, 835 e 854. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1022644-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câm. Dir. Priv., j. 21/08/2025; TJMT, N.U 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Priv., j. 22/03/2025. (N.U 1025416-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

Dessa forma, não há elementos novos que justifiquem o acolhimento da medida excepcional pretendida, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025